Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDAS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo devedor/agravante, em face das decisões proferidas pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo no 0745007-85.2022.8.07.0016, segundo as quais foi indeferido o pedido de encaminhamento da exceção de pré-executividade às Turmas Recursais, sob o argumento de interposição de recurso incabível (ID 223250910), assim como foi deferida a pesquisa de ativos financeiros do agravante nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 69770611 - Pág. 2).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cabimento do agravo de instrumento; (ii) existência de erro grosseiro; e (iii) atribuição de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o devedor ofereceu exceção de pré-executividade e endereçou o seu pedido à Turma Recursal, ensejando o indeferimento pelo juízo a quo.
4. Segundo o art. 80 do Regimento Interno Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal:
“Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
5. No caso, não há previsão legal para o acolhimento do pedido formulado pelo devedor, visto que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT apresenta rol taxativo dos atos de competência das Turmas e, evidenciada a inadequação da via eleita, inexiste error in procedendo. Com efeito, não sendo a exceção de pré-executividade de competência originária das Turmas Recursais, escorreita a decisão agravada.
6. No tocante à atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu a pesquisa de ativos financeiros da parte devedora (ID 69770611 - Pág. 2), não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC).
7. Importa destacar que a execução perdura desde agosto/2022 e diversas foram as diligências realizadas para satisfação da dívida, todas infrutíferas, de forma que é direito da parte credora as medidas legais adotadas.
IV.DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, art. 80; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: n/a.